Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-76.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701722-76.2025.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIANA BRANDAO VASCONCELOS, BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS EMBARGADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS, MARIANA BRANDAO VASCONCELOS DECISÃO Trata-se de pedido formulado pela parte autora para nomeação de novo advogado dativo para "as próximas fases processuais" (ID 77645513). Inicialmente, cumpre destacar que o recurso inominado interposto já foi objeto de julgamento colegiado, assim como os embargos de declaração opostos. Assim, em se tratando de processo que tramita perante o sistema dos Juizados Especiais Cíveis e sob o rito sumárissimo, não há a previsão de novas fases processuais para ensejar a nomeação de novo advogado dativo. Registre-se que eventual recurso extraordinário, previsto no art. 102, inciso III, da Constituição Federal, não se destina à reapreciação da matéria fática ou à rediscussão do direito aplicado ao caso concreto, mas apenas à análise de violação direta à Constituição, cujo argumento não foi objeto de discussão nos autos. Trata-se, portanto, de via de impugnação excepcional, que não integra o duplo grau de jurisdição, sendo cabível apenas em hipóteses estritamente delimitadas pelo texto constitucional e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o enunciado da Súmula 454 do STF dispõe expressamente que: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” No caso dos autos, a controvérsia discutida não envolve questão constitucional direta, tampouco se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, razão pela qual é manifestamente incabível a nomeação de novo advogado dativo para atuação nos autos perante esta instância recursal. Ademais, nos termos da Lei no 7.157, de 1o de julho de 2022, que instituiu o Programa de Acesso à Justiça e Fomento ao Advogado Iniciante, o exercício da advocacia dativa deve observar, dentre outros princípios, o da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo (art. 3o, inciso IV). Assim, a nomeação de novo advogado dativo somente se justifica quando necessária à garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica na presente hipótese, uma vez que já houve completa prestação jurisdicional, com o julgamento do recurso e dos embargos de declaração apresentados pela parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de nomeação de novo advogado dativo por já se encontrar esgotada a prestação jurisdicional. Transitada em julgado, retornem os autos ao Juízo de origem para expedição de certidão dos honorários do advogado dativo nomeado até o momento e demais providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora